Tribunal: STF
Processo: ACO 3403
Classe: ACO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Ação Civil Originária proposta pelo Estado de Santa Catarina em face da União e do Banco do Brasil, com pedido de provimento liminar para que “em relação às parcelas mensais devidas até 31 de dezembro de 2020, a União e o Banco do Brasil abstenham-se de executar a cláusula de contragarantia dos contratos firmados pelo Estado-autor com o Banco do Brasil sob os nºs 20/00001 e 20/00002-2, bem assim a suspensão de todos os efeitos que seriam imputados ao devedor, inclusive os reflexos em cadastros de inadimplência federais e/ou em restrições legais que impedem o acesso e a obtenção a novos financiamentos, até o julgamento do mérito” e “para suspender a exigibilidade das parcelas mensais referentes aos contratos firmados pelo Estado com o Banco do Brasil sob os nºs 20/00001 e 20/00002-2, até o dia 31 de dezembro de 2020, obstando-se quaisquer medidas de cobrança, constrição patrimonial ou penalidade contra o Estado, sejam elas adotadas pela União Federal ou pelo Banco do Brasil”. 
    Em razão da entrada em vigor da Lei Complementar 173/2020, que “estabelece o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19)”, o Estado de Santa Catarina, por meio da Petição 40.762/2020, requer a homologação de renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação em relação à União. 
    Requer, ainda, sem prejuízo da renúncia em face da União, “prosseguimento do feito em relação aos demais réus – BB S.A”.
    Intimada sobre os termos da petição apresentada pelo autor, a União manifestou-se no sentido de que “não se opõe à renúncia ao direito em que se funda a ação formulada pelo Estado de Santa Catarina”.
    É o Relatório. Decido.
    Inicialmente, no que concerne ao pedido de renúncia em relação à União, cabível sua homologação, nos termos do art. 487 do Código de Processo Civil de 2015, que assim dispõe em seu inciso III:
    “Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:
    […]
    III - homologar:
    […]
    c) a renúncia à pretensão formulada na ação ou na reconvenção.”
    Em relação ao pedido de prosseguimento da ação em face do Banco do Brasil, verifica-se que o pedido inicial formulado pelo Estado-Autor consistia no requerimento de suspensão “das parcelas mensais referentes aos contratos firmados pelo Estado com o Banco do Brasil sob os nºs 20/00001 e 20/00002-2”.
    Ao deferir a liminar, determinei “a suspensão do pagamento das parcelas com vencimento até 31/5/2020, relativas aos contratos, objetos da petição inicial, firmados entre Banco do Brasil e o Estado, os quais tenham a União como garantidora”.
    Nessas ações, que envolvem a revisão judicial dos contratos de empréstimo, em relação aos pedidos deduzidos, cumulativamente, contra as instituições financeiras credoras, está o subsidiário, de natureza inibitória, para que a União se abstenha de exercer o direito de contragarantia, caso tivesse que honrar, como garantidora, a obrigação do devedor principal. É exatamente esse o elemento central capaz de atrair a competência da CORTE, por gerar cenário de potencial conflito federativo. Mais precisamente, nas hipóteses de não pagamento das prestações pelos Estados, a União arcaria com o ônus financeiro perante a instituição bancária e executaria, de ofício, as contragarantias em forma de bloqueio de verbas estaduais.
    Por razões lógicas, a renúncia à pretensão contra a União abrange toda natureza de tutela contra ela direcionada, ainda que de forma subsidiária, o que retira do objeto remanescente da ação qualquer possibilidade de conflito federativo, fazendo desaparecer o fator determinante da competência originária do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Na realidade, com a renúncia ora formulada, o objeto fica restrito à simples pretensão de revisão judicial dos contratos de financiamento entabulados pelos Estados contra as instituições financeiras mutuantes, centrado no diferimento do pagamento das prestações por determinado período, o que, sob esse aspecto, não traduz qualquer ônus financeiro para a União, na condição de garantidora. 
    Quanto à competência, importante o registro de que a Carta Magna reservou ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, como órgão mais importante do Poder Judiciário, o exercício de atividade jurisdicional vinculada a matérias constitucionais. Assim, como já anotado em obra de minha autoria, o desempenho da jurisdição constitucional, da forma como definido pelo constituinte, fixa-se, principalmente, nos seguintes temas: o controle da regularidade do regime democrático e do Estado de Direito; o respeito ao equilíbrio entre os Estados e a coletividade, principalmente em proteção à supremacia dos direitos e garantias fundamentais; a garantia do bom funcionamento dos poderes públicos e a preservação da separação dos Poderes; e, finalmente, o controle de constitucionalidade das leis e atos normativos (Constituição do Brasil Interpretada, 9. ed. Atlas, p. 1.421).
    Ressalto, ainda, que o exercício da competência originária desta SUPREMA CORTE deve se limitar às balizas estabelecidas no texto constitucional (art. 102, I, da Carta da República), cabendo mencionar, por sua extrema relevância, a ponderação do Ministro DIAS TOFFOLI, no sentido de que “pela posição de ápice da hierarquia judiciária nacional, as hipóteses de atuação da Corte devem ser interpretadas restritivamente, sob pena de se transmutar a jurisdição excepcional em jurisdição de caráter ordinário”(ACO 1.295-AgR-segundo/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 2/12/2010).
    Por todo o exposto, nos termos do art. 21, VIII, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, HOMOLOGO o pedido de renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação, em relação à União, de modo a extinguir o processo com resolução de mérito (Código de Processo Civil, art. 487, III, “c” ), e DECLINO DA COMPETÊNCIA PARA O CONHECIMENTO DESTA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA no que concerne aos pedidos remanescentes deduzidos em face do Banco do Brasil.
    Diante da excepcionalidade do momento, fica afastada a condenação em honorários advocatícios.
    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispensa-se a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Certifique-se, imediatamente, o trânsito em julgado e remetam-se os autos à Seção Judiciária de Santa Catarina, nos termos do art. 64, §§ 3º e 4 º, do CPC/2015.
    Publique-se. 
    Brasília, 12 de junho de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
  Documento assinado digitalmente